Tribunal: STF
Processo: ARE 1380793
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 40, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍODO DE LABOR EM FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. POSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85, DO STJ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, LXXIV, 37, caput, 40, §5° e 195, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar o não cabimento da ação revisional. Nesse sentido, assevera que “mesmo que houvesse permissivo legal para aplicação do percentual 1/25 na aposentadoria por invalidez de professor, após o julgamento da ADIn 3772-2/DF, que ocorreu em 29/10/20089, enfatizou-se a necessidade de que as funções tenham sido desempenhadas em estabelecimento de educação básica. Entretanto, a autora não juntou essa prova de modo que a improcedência era a única possibilidade cabível.”(eDOC 10, p. 14)



    Sustenta, ainda, a impossibilidade de revisão de proventos sem fonte de custeio e afirma que não foi diligenciado à parte comprovar a necessidade de gratuidade da justiça.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 12)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2017).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 917.666-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2017).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à comprovação de que as funções da parte recorrida tenham sido desempenhadas em estabelecimento de educação básica, bem como à comprovação da necessidade de gratuidade de justiça, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação aplicável à espécie Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente